Tribunal: TJBA
Processo: 8020438-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020438-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: E. B. E. S. Z. e outros Advogado(s): MATHEUS SILVA VIDAL EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, INCLUINDO PSICOPEDAGOGIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM REGULAMENTO INTERNO. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE ASSEGURAR TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de psicopedagogia para beneficiário menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em face de cláusula regulamentar restritiva. A recusa de cobertura de tratamento essencial, amparada em laudo médico fundamentado, configura prática abusiva que contraria a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 1º, III, e 196 da CF/88). A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades, incluindo o atendimento multiprofissional. Havendo expressa indicação médica para a terapia de psicopedagogia como parte essencial do tratamento multidisciplinar, a sua exclusão pelo plano de saúde representa um obstáculo indevido ao desenvolvimento e à reabilitação do paciente, devendo prevalecer a proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas à criança e ao adolescente. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.